Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. CORREÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo considerados rigorosos e imparciais, portanto, devem prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes.
2. Agravo de instrumento não provido.